Tribunal: TJMT
Processo: 0034465-46.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS,
Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Desembargador Márcio Vidal que declarou a incompetência deste Tribunal para processar e julgar o Recurso de Apelação no 0038264-58.2015.8.11.0041, sob o fundamento de que foi firmado o entendimento de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial (Id. 7607124)
Em suas razões recursais o Embargante alega a existência de erro de fato, uma vez que não foi observado o fato de que o Relator da apelação, Des. Márcio Vidal, ser parente em 2o grau em linha colateral (irmão) da Procuradora do Estado, que subscreve os embargos declaratórios e que apresentou as contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 5991461), por isso, o d. julgador estaria impedido de atuar no feito, nos termos do art. 144, III, do CPC/15, sendo a decisão embargada nula de pleno direito, devendo os autos serem redistribuídos para outro relator.
Sustenta, ainda, que a r. decisão incorreu em omissão, ante a ausência de intimação das partes para manifestarem sobre a incompetência do Juízo.
Diante disso, requer que sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para o fim de corrigir o erro de fato apontado, declarando nula a decisão ora embargada e determinando a redistribuição do feito a um novo relator, bem como seja mantida a competência deste Tribunal para processar e julgar a presente causa.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão de transcurso de prazo apresentada no Id. 8271332.
É o relatório.
DECIDO.
Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em decorrência de decisão proferida nos autos do recurso de apelação no 0034465-46.2011.8.11.0041 que declarou a incompetência desse Tribunal para processar e julgar referido apelo, determinando sua remessa à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Na espécie, em síntese, afirma o embargante a ocorrência de erro material e omissão, uma vez que a decisão foi proferida por desembargador que possui relação familiar (irmão) com a procuradora que subscreveu as contrarrazões do recurso de apelação, bem como os embargos de declaração opostos nos autos, e não houve intimação das partes para se manifestarem acerca de eventual incompetência do Juízo para julgar os autos.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão ao embargante.
Ab initio, esclareço que não vislumbro nenhum prejuízo às partes quanto à decisão proferida pelo Des. Marcio Vidal que declarou a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar o recurso de apelação, determinando a sua remessa para a Tuma Recursal Única de Mato Grosso, uma vez que sequer foi analisada as razões recursais, mas tão somente a questão da competência.
Ademais, não há que se falar em redistribuição dos autos, uma vez que em decisão constante do Id. 30329952, os presentes autos foram remetidos ao Juiz Convocado da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, atualmente no acervo do Dr. Yale Sabo Mendes, extinguindo, assim, o impedimento alegado.
Quanto à omissão suscitada, razão assiste à embargante.
Segundo a Súmula 33 do STJ é vedado ao juiz declinar de oficio quando se tratar de competência relativa.
O art. 10 do Código de Processo Civil dispõe que “O juiz não poderá decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
Dessa forma, correto seria, uma vez constatada a incompetência desse Tribunal para julgar o recurso de apelação, serem as partes intimadas para se manifestar.
Ademais, analisando detidamente os autos, tem-se que a remessa dos autos à Turma Recursal, com fulcro no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016, não cabe no presente caso, já que tal medida se impõe somente aos processos distribuídos após a criação do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, datado de 05.12.2011, tendo a presente ação sido distribuída em 23.09.2011.
Ante o exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e o acolho parcialmente para declarar a competência desse Juízo para processar e julgar o recurso de apelação no 0034465-46.2011.8.11.0041, mantendo os autos no acervo da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.
Cuiabá – MT, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz Convocado